Tribunal: TJBA
Processo: 8008806-72.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8008806-72.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA VICOSA Advogado(s): LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS, ESTEFANIA DEL CARMEN CASTRO GRIGNON, LIS MATTOS ALVES PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DOS ROYALTIES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS. REPASSE NA FORMA PREVISTA NOS ARTS. 9º DA LEI N.º 7.990/89. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO A TODOS OS MUNICÍPIOS. ADI 4846. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO DEVIDO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL AO PEDIDO DO AUTOR. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1 - Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança com pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA – BA em face do ESTADO DA BAHIA, objetivando obter os repasses de Royalties de Petróleo correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do total de royalties recebidos em decorrência da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais, argumentando haver flagrante descumprimento da Lei Federal n.º 7.990/1989. 2 - Inicialmente, imperioso analisar a prejudicialidade de mérito arguida pelo Estado demandado de prescrição quinquenal referente ao artigo 1º do Decreto n.º. 20.910/32, que assim dispõe: “Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Na hipótese vertente, verifica-se que o pedido formulado em Juízo não viola o disposto na referida legislação, tendo em vista que a parte autora se limitou a requerer os valores retroativos relacionados aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. Portanto, rejeita-se a preliminar de prescrição suscitada pelo Estado da Bahia. 3 - No mérito, o cerne da questão versa sobre o direito à compensação financeira advinda da exploração de recursos naturais (royalties de petróleo e gás natural), nos termos dos artigo 9ª da Lei n.º 7.990/89 c/c arts. 20, 21, XIX, 158, IV da CF/88 e Lei n.º 13.153/14 do Estado da Bahia. 4 - Cumpre afastar a arguição de inconstitucionalidade levantada pelo Estado da Bahia de referência ao artigo 9º da Lei 7.990/89. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou reiteradamente pela validade e aplicabilidade dos critérios de repassamento dos royalties por ele estabelecidos. 5 - De igual forma, a alegação de inconstitucionalidade do repasse pleiteado já foi analisada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4846, ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo em face do artigo 9º da Lei federal 7.990/1989, com acórdão publicado em 189/02/2020, onde restou consolidado o entendimento pela constitucionalidade do referido dispositivo. 6 - O Eminente Ministro Relator Edson Fachin, condutor do acórdão proferido na ADI 4846, posicionou-se no sentido de ser devido o repasse previsto no artigo 9º da Lei 7990/1989 a todos os Municípios independentemente da qualidade de produtor. 7 - Impõe destacar que os artigos 8° e 9° da Lei n.º 7.990/89 dispõem sobre o repasse mensal aos Municípios de 25% dos “royalties” pagos ao Estado pela produção de petróleo e gás natural mediante os mesmos critérios que determinam a formação do índice de Participação dos Municípios. 8 - Conclui-se das normas supracitadas que o Estado recebedor dos referidos royalties deve repassar o montante de 25% (vinte e cinco por cento), mensalmente, a título de compensação financeira ao Município onde ocorre a exploração de petróleo e gás natural. 9 - Nestas condições, constata-se que o requerimento formulado pelo Município de Nova Viçosa deve ser acolhido, notadamente em razão da constitucionalidade do dispositivo legal que fundamenta seu pedido, bem como também porque manifestado pelo STF o direito ao repasse de todos os Municípios integrantes do território Estadual, obedecidos os critérios fixados em Lei. 10 - Outrossim, verifica-se que o demandante anexou aos autos inúmeras planilhas de repasses dos royalties expedidas pela ANP, documentação na qual não fora impugnada pelo Estado da Bahia, fazendo prova do preenchimento dos requisitos legais para fazer jus ao recebimento do repasse pleiteado (ID's 6743564 e 6743565) . 11 - No mesmo sentido vem decidindo reiteradamente este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos. 12 - Ressalta-se que a douta Procuradoria de Justiça ao analisar a presente demanda exarou Parecer favorável ao pleito da parte autora (ID 13664579). 13 – Preliminar rejeitada. Acolhimento do Parecer Ministerial. Ação julgada procedente, condenando o Estado da Bahia no pagamento retroativo referentes a compensação financeira de royalties, da exploração de óleo bruto, xisto betuminoso e gás natural, conforme previsto no artigo 9º da Lei Federal n.º 7.990/1989, bem como pelo pagamento das parcelas devidas relativas aos último 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos das legislações aplicáveis ao caso. 14 - Condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a serem calculados sobre o valor da condenação, conforme as faixas mínimas previstas no artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Ordinária n.º 8008806-72.2020.8.05.0000, autor MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BA e réu ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher a preliminar de prescrição e no mérito, julgar PROCEDENTE a ação, pelas razões adiante expostas.